Tribunal: STF
Processo: ARE 1362410
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL. GDASS. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE. INTEGRALIDADE. OFENSA.LIMITAÇÃO A 22 DE ABRIL DE 2009, DATA EM QUE PASSOU A VIGORAR A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 38 INSS/PRES. Nos termos da súmula vinculante nº 20 do STF, é possível a extensão da GDASS aos servidores inativos nos mesmos parâmetros estabelecidos pelas Leis 10.855/04 e 11.501/07, dado constituir-se a gratificação em questão de um caráter geral, sem condicionamentos e sem vinculações ao efetivo exercício da atividade, não se tratando de vantagem pro labore faciendo. A GDASS é devida aos servidores, aos aposentados e aos pensionistas, no valor equivalente a 60% entre a edição da MP 146/2003 e a MP 359/2007, convertida em Lei 11.501/2007 e em 80 pontos, a partir de 1º de março de 2007 até 22 de abril de 2009, independentemente da efetiva aplicação dos critérios de avaliação de desempenho que venham a ser definidos” (doc. 86).



    No presente recurso extraordinário, interposto com com fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988, alega-se violação aos arts. 37, XV, e 40, § 8º, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Plenário desta Suprema Corte firmado no Tema 983 da repercussão geral, no sentido de que “a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. Vejamos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio TécnicoAdministrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (ARE 1052570- RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator